Tribunal: STF
Processo: HC 72219
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.   CRIME DO  ART. 155, PAR. 4., C/C O
ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.  ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
          Vício  inexistente,  ja  que   a  pena  final  resultou  da
aplicação do metodo trifasico, em razão do qual, a pena-base, em face
dos  maus antecedentes, foi fixada acima do minimo legal, seguindo-se
a  redução,  decorrente   da  menoridade  e,   por  fim,  o  aumento,
determinado pela continuidade delitiva.
          Ausência do apontado constrangimento ilegal.
          Habeas corpus indeferido.